Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007399-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA - CPF: 700.065.201-20 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ROBSON DE SOUZA (RECORRIDO), ROBSON DE SOUZA CUNHA - CPF: 856.880.451-91 (RECORRIDO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE VÍDEO EM GRUPOS DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais pela filmagem e compartilhamento não autorizado de vídeo da autora em grupos de WhatsApp, fixando correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e de perícia médica; (ii) estabelecer se a indenização fixada a título de dano moral deve ser mantida ou majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado é legítimo quando as provas constantes dos autos são suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

4.

A divulgação de imagem sem consentimento configura ato ilícito (CC, art. 187; CF/1988, art. 5o, X), independentemente de eventual provocação anterior.

5.

O dano moral por violação ao direito de imagem decorre da própria prática ilícita (in re ipsa), dispensando comprovação de efetivo abalo psicológico ou perícia médica.

6.

A prova documental demonstra que o réu encaminhou o vídeo a terceiro, ocasionando ampla circulação em grupos de mensagens e exposição vexatória da autora.

7.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a majoração do valor para R$ 4.000,00, de modo a compensar o abalo e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007399-03.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado de Rondonópolis

Recorrente(s):

Rosemeire Gonçalves Vieira

Robson de Souza Cunha

Recorrido(s):

Rosemeire Gonçalves Vieira

Robson de Souza Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de danos morais. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

O recorrente pretende a anulação da sentença sob dois fundamentos: primeiro, sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada audiência de instrução para a oitiva da testemunha que, segundo alega, presenciou suposta ofensa da autora; segundo, afirma ser indispensável perícia médica para aferir eventual nexo causal entre a divulgação do vídeo e o quadro depressivo da autora. Nenhuma dessas teses se sustenta.

O julgamento antecipado é plenamente legítimo quando as provas já produzidas são suficientes para a solução da controvérsia, como autoriza o art. 355, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados.

O cerne da demanda é a filmagem e o compartilhamento não autorizado da imagem da autora, fato incontroverso, admitido pelo próprio réu em contestação, que reconheceu ter encaminhado o vídeo a terceiro.

A eventual discussão sobre provocações anteriores não tem o condão de afastar a ilicitude do ato de divulgação. Caso o réu se sentisse ofendido, poderia ter buscado os meios adequados, como o registro de boletim de ocorrência, reclamação à empresa ou propositura de ação própria, e não expor a autora de forma humilhante em grupos de mensagens.

Também não há que se falar em necessidade de perícia médica. O dano moral decorrente de violação ao direito de imagem é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo abalo psicológico. O laudo médico de 17/10/2024, embora reforce a narrativa da autora, não é condição para a responsabilização. A ausência de perícia, portanto, não configura cerceamento de defesa nem retira a competência do Juizado Especial.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que cumpria ordem expressa da gerência para manter livre a área de carga e descarga quando, em 12/10/2024, o réu estacionou no local, retirou cones de sinalização e, advertido de forma respeitosa, reagiu com hostilidade. Menciona que ele passou a filmá-la e depois disseminou o vídeo em grupos de WhatsApp de vigilantes, motoristas de aplicativo e vizinhança, gerando ampla exposição, ofensas e humilhações. Afirma que, em razão disso, desenvolveu episódio depressivo moderado, necessitando de tratamento médico e uso de medicação controlada, e pleiteia indenização pelos danos morais.

Na contestação, o réu, por sua vez, sustenta não ter divulgado o vídeo em redes sociais. Alega que apenas gravou a cena após a autora gritar e ofendê-lo, chamando os motoristas de aplicativo de “raça de Uber”, e que o arquivo foi repassado a um único conhecido, sendo eventual divulgação posterior feita por terceiros. Nega ter causado dano moral e qualifica o episódio como mero aborrecimento cotidiano, pedindo a improcedência da ação e a condenação da autora por litigância de má-fé

Pois bem.

O conjunto probatório é claro e coerente. Restou incontroverso que o réu filmou a autora no ambiente de trabalho e encaminhou o vídeo a terceiro, ato que, como demonstram as transcrições dos áudios, desencadeou ampla circulação em grupos de WhatsApp.

Nos diálogos juntados, vários interlocutores comentam o vídeo e dirigem expressões de menoscabo à autora, evidenciando que a divulgação teve nítido caráter depreciativo. O réu, ciente de que a imagem de pessoa identificável se propagaria em redes sociais, assumiu o risco da difusão e da humilhação subsequente. Tal conduta configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, e ofensa ao art. 5o, X, da Constituição, que protege a honra e a imagem das pessoas.

Reforço que eventual desentendimento prévio não serve de excludente de ilicitude. O ordenamento jurídico não legitima a retaliação privada. Se o réu se sentiu ofendido, deveria ter buscado solução pelos meios adequados, jamais expor a autora ao ridículo público. O ato de compartilhar, acompanhado de comentários jocosos, revela claro propósito de humilhar, e não de resolver conflito.

Sobre o tema a jurisprudência se manifesta:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍDEO VEXATÓRIO VEICULADO EM REDES SOCIAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. APELOS 01 E 02. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PARA SUA PRODUÇÃO OU VEICULAÇÃO DE VIDEO DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SOLIDARIEDADE DOS REQUERIDOS. QUANTUM QUE DEVE SER REDUZIDO, SOPESANDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E A EXTENSÃO DA LESÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS AUTORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). MODIFICAÇÃO EX OFFÍCIO. APELOS 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 00049704820238160056 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Portanto, em relação ao recurso do réu, a sentença não merece qualquer reparo.

Já em relação ao recurso da parte autora pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, tem-se que a sentença fixou indenização em R$ 2.500,00. Embora o valor se situe dentro de parâmetros modestos, a intensidade da exposição, a difusão em ambiente profissional e o teor dos comentários justificam a elevação. A reparação deve ser suficiente para compensar a dor moral e, ao mesmo tempo, desestimular comportamentos semelhantes.

À vista desses critérios, entendo adequado majorar a condenação para R$ 4.000,00, quantia que se mantém proporcional ao dano e evita enriquecimento sem causa, preservados os índices de correção e os juros definidos na origem.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a atualização monetária fixada em sentença.

Nego provimento ao recurso do Promovido.
Condeno, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025